Tribunal: CARF
Processo: 19515.720787/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720787/2014-61
ACÓRDÃO
1202-002.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADVOCACIA GONCALVES COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO FISCAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Caso o contribuinte promova a sua regularização perante o Fisco depois de
iniciado o procedimento fiscal, estarão afastados os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. Nesta hipótese, a Autoridade Fiscal irá realizar o
lançamento de ofício conforme a situação do fiscalizado na data da ciência
do início dos trabalhos fiscais, exigindo a multa correspondente. A eventual
tentativa de regularização durante a ação fiscal será ponderada pelos
órgãos de cobrança para que o autuado não seja compelido a pagar duas
vezes o mesmo tributo.
JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO
ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720787/2014-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para constituição de crédito tributário de
IRPJ, e CSLL apurados pelo Lucro Presumido e autuação reflexa de PIS e Cofins, diante de imputada
omissão de receitas de atividade, com imposição de multa de ofício e consectários legais.
O relatório do acórdão recorrido descreve bem a acusação fiscal.
Da Acusação Fiscal
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 217/233, o Auditor-Fiscal autuante
contextualizou o lançamento do crédito tributário, expondo as fundamentações
da exação fiscal.
Em seu relatório, a Autoridade Fiscal registra, inicialmente, que a contribuinte é
sociedade limitada que apura o IRPJ pelo regime do Lucro Presumido.
Expõe que, nas DIRF entregues pelas empresas que efetuaram pagamentos à
fiscalizada em decorrência de serviços por ela prestados, apuraram-se os
rendimentos listados a fls. 218/221, os quais totalizaram o montante de
R$15.896.986,54 no ano calendário 2011 (fls. 221).
Além disso, foram apuradas receitas nos recibos de prestação de serviços
elencados a fls. 222/225, cuja soma resultou, no ano calendário 2011, na quantia
de R$ 1.394.061,11.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720787/2014-61
3
Na sequência, foram cotejados os valores apurados com as informações
constantes na DIPJ, apurando-se as diferenças mensais listadas a fls. 228, as quais
constituem a matéria tributável que deu origem às autuações.
Por fim, foram levadas em consideração as retenções que não haviam sido
aproveitadas pela contribuinte na DIPJ.

A Recorrente apresentou impugnação defendendo que as receitas tidas como
omitidas foram devidamente declaradas, reconhecendo, apenas, uma diferença não declarada de
R$ 13.886,48. Argumenta que os tributos aqui exigidos foram objeto de declaração, pagamento,
compensação ou parcelamento. Invocando a vedação ao confisco, a ora Recorrente defendeu que
a multa de ofício deveria ser afastada, insurgindo-se, também, contra a aplicação da Taxa SELIC.
Por fim, protestou pela realização de perícia técnica ou diligência.
Em primeira instância, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente para
exonerar o crédito tributário de IRPJ e CSLL relativo ao primeiro trimestre de 2011. Em síntese, a
DRJ não concordou com o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal, que apurou a omissão de
receita mensalmente, ignorando o fato de que a Recorrente declarou valores a maior no mês de
janeiro.
Quanto aos demais aspectos da autuação, a DRJ entendeu por bem manter a
autuação, afastando o argumento quanto à declaração dos tributos, uma vez que as declarações
teriam sido transmitidas após o início da ação fiscal, não sendo aplicável o instituto da denúncia
espontânea.
A DRJ também afastou os argumentos subsidiários, mantendo a exigência de juros e
multa de ofício e indeferiu os pedidos de realização de perícia, juntada de provas e
direcionamento das intimações ao advogado subscritor da impugnação.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repetindo os argumentos já
trazidos em sede de impugnação, com a adição de um arrazoado sobre a prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se a analisar as razões de defesa apresentadas pela
Recorrente.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720787/2014-61
4
1
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Recorrente defende ter operado a prescrição intercorrente.
Em síntese, a Recorrente invoca a aplicação da prescrição intercorrente. Nota-se
que a Recorrente não ignora a Súmula CARF no 11, que expressa o entendimento consolidade por
este Conselho no sentido de que a “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
A Recorrente, contudo, defende que a referida Súmula deve ser afastada em razão
do julgamento do REsp no 1.138.206-RS, que sempre segundo a Recorrente, revogou tacitamente
a referida Súmula CARF no 11.
Equivoca-se a Recorrente.
A tese fixada pelo STJ ao julgar o referido recurso especial (Tema 269) foi seguinte:
Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art.
24 da Lei 11.457/07).
Portanto, o que se observa é que, por mais que seja um precedente relevante para
fins de determinação do termo inicial da incidência da correção monetária de pedidos de
ressarcimento de créditos escriturais, o referido precedente não tratou da prescrição
intercorrente no processo administrativo tributário.
A partir de uma simples leitura do acórdão citado pela Recorrente, o caso analisado
teve origem em mandado de segurança impetrado visando a concessão de ordem para imediata
apreciação de pedidos de restituição transmitidos pela impetrante.
A segurança foi concedida, determinando-se a conclusão de pedidos de restituição
de tributos no prazo de 30 dias. O recurso de apelação interposto pela União não foi provido.
Neste contexto é que foi interposto recurso especial sob alegação de violação aos arts. 535 do
CPC/1973 e 74, § 14, da Lei 9.430/96.
Veja-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao se pronunciar sobre a
aplicação de prazo de 360 dias para conclusão de processos administrativos fiscais, não se
manifestou sobre a prescrição intercorrente, devendo ser rejeitada a preliminar invocada pela
Recorrente.

2
MÉRITO
A Recorrente defende que as receitas tidas como omitidas foram devidamente
declaradas e que os débitos foram objeto de declaração, pagamento, parcelamento ou
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720787/2014-61
5
compensação, de modo que o crédito tributário aqui formalizado deveria ser cancelado sob pena
de exigência em duplicidade.
De início, deve-se esclarecer que o acórdão de impugnação já respondeu aos
questionamentos apresentados pela Recorrente de forma satisfatória. Consta do acórdão
recorrido que as declarações retificadoras e declarações de compensação apresentadas pela
Recorrente, foram transmitidas após o início do procedimento de fiscalização.
Caberia à Recorrente contrapor essa fundamentação adotada pelo acórdão
recorrido, fazendo prova de que os débitos teriam sido declarados antes do início do
procedimento fiscal. É por essas razões que o pedido de conversão do julgamento em diligência ou
produção de prova pericial não deve ser deferido, uma vez que caberia à Recorrente provar que os
débitos já estavam constituídos antes do início do procedimento de fiscalização.
A questão é relevante, tendo em vista que a denúncia espontânea é absolutamente
inaplicável após o início do procedimento de fiscalização.
A irresignação da Recorrente no sentido de que parte dos débitos teria sido objeto
de pagamento, compensação ou inclusão em parcelamento também não merece ser examinada
por este Conselho, uma vez que cabe à Unidade de Origem, no momento da execução do acórdão
recorrido, observar a parcela extinta do crédito tributário.
O que importa ressaltar é que, ainda que o crédito tributário tenha sido extinto tal
como alegado pela Recorrente, não haveria que se falar em exclusão da responsabilidade por
infrações da Recorrente, uma vez que a denúncia espontânea não deve ser aplicada no caso em
tela.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento quanto ao mérito da
exigência.
3
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO E JUROS
A Recorrente alega que a exigência de multa de ofício e juros ofendem o princípio
da vedação ao confisco.
A argumentação da Recorrente encontra obstáculo nas Súmulas CARF no 2 e 4.

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 4
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.373 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720787/2014-61
6
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Isso basta para fundamentar o presente voto no sentido de se negar provimento ao
recurso voluntário da Recorrente.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, indeferir o pedido de
conversão do julgamento em diligência, rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 893
DF CARF MF
Original